Tribunal: TJES
Processo: 5035344-46.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035344-46.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA
RECORRIDO: AGUIMAR DE JESUS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

1. Recurso inominado interposto por associação de aposentados contra sentença que determinou a abstenção de novos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Relação de consumo configurada. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

3. Descontos realizados diretamente sobre benefício previdenciário da parte autora, sem comprovação válida de filiação ou autorização.

4. Documento apresentado pela recorrente não comprova contratação válida, tampouco atende aos critérios de autenticidade previstos na Lei nº 14.063/2020, por ausência de assinatura eletrônica reconhecível.

5. Sentença condenou à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 311,44) e fixou indenização por danos morais em R$ 2.500,00, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da sanção.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da associação por descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário do consumidor, a validade da suposta contratação, e o cabimento da restituição em dobro e de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

7. Configurada relação de consumo, aplica-se o art. 6º, VIII, do CDC, sendo da fornecedora o ônus da prova quanto à regularidade da contratação e dos descontos.

8. Ausência de comprovação de autorização válida para os descontos. Documento apresentado carece de assinatura eletrônica reconhecível, conforme exigido pela Lei nº 14.063/2020.

9. A cobrança indevida e sem respaldo contratual configura falha na prestação do serviço, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

10. A repetição do indébito em dobro é cabível diante da violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ.

11. O desconto injustificado sobre provento de aposentadoria afeta a dignidade do consumidor e ultrapassa o mero aborrecimento, sendo cabível a reparação por danos morais, nos termos da jurisprudência consolidada.

12. Valor fixado em R$ 2.500,00 mostra-se proporcional ao caso concreto e atende aos critérios de dissuasão e reparação sem configurar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A realização de descontos em benefício previdenciário sem comprovação válida de autorização configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, sendo cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a indenização por danos morais, quando demonstrado o abalo à dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14, 42 (parágrafo único);
Código Civil: arts. 395, 406;
Código de Processo Civil: art. 373, II;
Lei nº 14.063/2020: art. 4º;
Lei nº 9.099/95: arts. 46 e 55;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929 – EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021; TJES, Recurso Inominado nº 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, julgado em 12/08/2024; Enunciados das Turmas Recursais do TJES: nº 11 e nº 32.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5035344-46.2024.8.08.0024

RECORRENTE: AASAP - ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA

RECORRIDA: AGUIMAR DE JESUS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

1. Recurso inominado interposto por associação de aposentados contra sentença que determinou a abstenção de novos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Relação de consumo configurada. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

3. Descontos realizados diretamente sobre benefício previdenciário da parte autora, sem comprovação válida de filiação ou autorização.

4. Documento apresentado pela recorrente não comprova contratação válida, tampouco atende aos critérios de autenticidade previstos na Lei nº 14.063/2020, por ausência de assinatura eletrônica reconhecível.

5. Sentença condenou à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 311,44) e fixou indenização por danos morais em R$ 2.500,00, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da sanção.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da associação por descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário do consumidor, a validade da suposta contratação, e o cabimento da restituição em dobro e de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

7. Configurada relação de consumo, aplica-se o art. 6º, VIII, do CDC, sendo da fornecedora o ônus da prova quanto à regularidade da contratação e dos descontos.

8. Ausência de comprovação de autorização válida para os descontos. Documento apresentado carece de assinatura eletrônica reconhecível, conforme exigido pela Lei nº 14.063/2020.

9. A cobrança indevida e sem respaldo contratual configura falha na prestação do serviço, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

10. A repetição do indébito em dobro é cabível diante da violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ.

11. O desconto injustificado sobre provento de aposentadoria afeta a dignidade do consumidor e ultrapassa o mero aborrecimento, sendo cabível a reparação por danos morais, nos termos da jurisprudência consolidada.

12. Valor fixado em R$ 2.500,00 mostra-se proporcional ao caso concreto e atende aos critérios de dissuasão e reparação sem configurar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A realização de descontos em benefício previdenciário sem comprovação válida de autorização configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, sendo cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a indenização por danos morais, quando demonstrado o abalo à dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14, 42 (parágrafo único);
Código Civil: arts. 395, 406;
Código de Processo Civil: art. 373, II;
Lei nº 14.063/2020: art. 4º;
Lei nº 9.099/95: arts. 46 e 55;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929 – EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021; TJES, Recurso Inominado nº 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, julgado em 12/08/2024; Enunciados das Turmas Recursais do TJES: nº 11 e nº 32.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor da associação requerida, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a restituir R$ 311,44 (dobro dos descontos) e a pagar R$ 2.500,00 a título de danos morais, além de determinar a abstenção de novos descontos., nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5035344-46.2024.8.08.0024, J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para, a) RATIFICAR a Decisão ocorrida no ID 49478110.

b) CONDENAR a parte requerida AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA (CHRONOS CLUBE DE BENEFICIOS),
a restituir a parte requerente AGUIMAR DE JESUS, a título de danos materiais a quantia, já em dobro, de R$ 311,44
(trezentos e onze reais e quarenta e quatro centavos), com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar de cada desembolso de parcela, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

c)
CONDENAR a parte requerida AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA (CHRONOS CLUBE DE BENEFICIOS), a indenizar a parte requerente AGUIMAR DE JESUS a título de danos morais, o valor de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Nas razões recursais, a requerida argumenta pela regularidade da contratação e inexistência de configuração de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais e redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrente comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a regularidade da suposta pactuação firmada entre as partes, tampouco a autorização do consumidor para que os descontos da contribuição associativa fossem realizados em seu benefício previdenciário e, por conseguinte, a validade dos descontos realizados em desfavor do recorrido.

A própria sentença impugnada demonstrou a falha na prestação de serviço, ao constatar que o documento de filiação apresentado pela requerida, supostamente assinado digitalmente, não obteve validação no site oficial do governo, o que descredibiliza a alegação de contratação regular. O documento, ao ser submetido à verificação, resultou em
"documento sem assinatura reconhecível ou com a assinatura corrompida
".

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da associação, não tendo a parte recorrente adotado as precauções necessárias ao negócio jurídico. Destarte, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

O instrumento apresentado, como visto, não apresenta uma assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, se enquadrariam na hipótese do inciso I (assinatura eletrônica simples) do artigo 4º da referida legislação.

Também não é apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois também seria regulamentada pelo ICP-Brasil (Medida Provisória n. 2.200-2 de 24 abril de 2001 que “Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências”) e, assim, teria sido o documento validado na verificação supracitada, como estabelecido pelo inciso III (assinatura eletrônica avançada) do artigo 4º da mesma lei.

A última hipótese ainda não enfrentada é a assinatura eletrônica avançada, prevista no artigo 4º, inciso II da lei já mencionada. Essa assinatura é modalidade que utiliza certificado não emitido pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integralidade de documentos em forma eletrônica. Todavia, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto.

No caso dos autos, ainda que se aceitasse a assinatura do instrumento apresentado como sendo do tipo avançada ou qualificada, a parte requerente não aceita o documento como válido, o que afasta categoricamente a sua aplicação.

Assim não se verificando a comprovação de assinatura eletrônica válida, nos termos do artigo 4º da Lei Federal n. 14.063/20 faz jus a parte autora a restituição do valor descontado, na quantia de R$ 311,44 (trezentos e onze reais e quarenta e quatro centavos), correspondente ao dobro, com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar de cada desembolso de parcela, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

Em relação aos danos morais, incontroverso que a conduta da requerida provocou constrangimento a autora, que suporta desfalque indevido em seu benefício previdenciário, de maneira que não se está diante de mero descumprimento contratual, mas sim de conduta que lesionou a dignidade do requerente enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito.

Portanto, devida a restituição dos valores indevidamente descontados da aposentadoria do consumidor. A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)